Tribunal: TJDFT
Processo: 0749142-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0749142-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a sua impugnação ao procedimento de liquidação de sentença . O agravante alega ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido contrariamente ao que sustentado pelo agravante, como se vê do seguinte precedente, dentre muitos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÁLCULO DOS DÉBITOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, deve ocorrer sobre o valor total do débito consolidado até novembro de 2021 — ou seja, sobre o valor principal corrigido monetariamente somado aos juros de mora até essa data — conforme estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Essa forma de cálculo não configura anatocismo, pois se trata da substituição de critérios de atualização por nova regra legal, e não da incidência de juros sobre juros. 7. A sucessão de índices legais (juros + correção até 11/2021 e SELIC a partir de 12/2021) não viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, nem configura bis in idem. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 2042968, 0719787-31.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/9/25, publicado no DJe: 18/9/25). Por outro lado, não se verifica urgência que justifique provimento imediato, haja vista que o feito ainda está em fase de liquidação de sentença, não havendo risco eminente de expedição de requisição de pagamento, tal como alegado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora